Tribunal: TJSP
Processo: 1126244-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. AUTORA ALEGA TER SIDO CONVIDADA PARA PARTICIPAR DE UMA CONCORRÊNCIA PRIVADA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO MUNICÍPIO DE EXTREMA, MG, NA MODALIDADE "BUILT TO SUIT" (ART. 54-A, LEI No 8245/1991).

ADUZ QUE SE TRATAVA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COMPLEXO ENVOLVENDO VÁRIAS FASES E NECESSIDADE DE APORTES DE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. AUTORA ALEGA TER SIDO CONVIDADA PARA PARTICIPAR DE UMA CONCORRÊNCIA PRIVADA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO MUNICÍPIO DE EXTREMA, MG, NA MODALIDADE "BUILT TO SUIT" (ART. 54-A, LEI No 8245/1991).

ADUZ QUE SE TRATAVA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COMPLEXO ENVOLVENDO VÁRIAS FASES E NECESSIDADE DE APORTES DE INVESTIMENTOS EM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IR CUMPRINDO COM AS EXIGÊNCIAS PRÓPRIAS DA NATUREZA DO EMPREENDIMENTO.

ACRESCENTOU QUE APESAR DE CIENTE DE QUE O CERTAME PARA ESCOLHA DA EMPRESA QUE CONSTRUIRIA O GALPÃO CONTAVA COM OUTROS PARTICIPANTES, VIU-SE SURPREENDIDA COM A DESISTÊNCIA, A SEU VER, ABRUPTA E IMOTIVADA, POR PARTE DA RÉ, QUANDO JÁ DAVA POR CERTA A CONCLUSÃO DA NEGOCIAÇÃO, EM CASO EVIDENTE DE RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL POR AFRONTA À CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA.

A RÉ, POR SUA VEZ, SALIENTA QUE AS REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ERAM CLARAS, DE QUE EXISTIAM VÁRIOS CONTENDORES, NINGUÉM COM EXCLUSIVIDADE E DE QUE CADA UM ASSUMIRIA OS CUSTOS DE SEUS RESPECTIVOS INVESTIMENTOS NA HIPÓTESE DE NÃO SER O ESCOLHIDO.

ALEGOU TAMBÉM AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DEFINITIVOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO E QUE A AUTORA NÃO SATISFEZ REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS NEGOCIAÇÕES COM SUA CONTRATANTE E INVESTIDORES QUE PRESSIONAVAM PARA SOLUÇÃO DENTRO DE PRAZO PARA INÍCIO DO EMPREENDIMENTO.

HIPÓTESE ENVOLVENDO QUESTÃO COMPLEXA COM MÚLTIPLOS ASPECTOS, MAS QUE CONDUZ PARA A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE AS PARTES ESTAVAM PERFEITAMENTE CIENTES DOS RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO E O QUE PODE SER ROTULADO DE QUEBRA DE EXPECTATIVA RAZOÁVEL, DEVE SER INTERPRETADO COM MAIOR ELASTICIDADE EM CONTEXTO DE NEGOCIAÇÕES DESENVOLVIDAS POR PLAYERS EXPERIENTES.

RECURSO DESPROVIDO.